Tribunal: TJMT
Processo: 1010219-38.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010219-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (AGRAVANTE), WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL - CPF: 028.321.961-01 (AGRAVADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 13.354.520/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO – EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CREDITO PELO EXEQUENTE – PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – IMPUGNAÇÃO A PENHORA – LEGITIMIDADE QUE PRECISA SER DEMONSTRADA NO JUÍZO COMPETENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que toca a alegada cessão de direito e/ou crédito e respectivo pedido de sucessão processual, vê-se que a questão precisa ser dirimida primeiro nos autos em que ocorreu a cessão, bem assim foi ordenada a penhora no rosto da presente execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por WALTER TRABACHIN JUNIOR de decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial que SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA. move contra
WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL, após homologar o acordo entre as partes,
não conheceu do pedido do recorrente que noticiou a cessão do crédito pela exequente e impugnou a penhora realizada.

Explica que a Execução para Entrega de Coisa Incerta movida por Soyl Indústria e Comércio de Grãos em face de Wallysonn Douglas Brito do Amaral tem por objeto a Cédula de Produto Rural (CPR) nº 0020/13.

Diz que
em 04.10.2022 (id. 96889055) foi acostado no feito originário Auto de Penhora no Rosto dos Autos oriunda do processo nº 0001170-24.2014.8.11.0005, movido pela FRIBON TRANSPORTES LTDA em face da SOYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, efetivando a constrição dos créditos, que em tese, pertenceriam à Executada naqueles autos (SOYL), até o limite da quantia de R$ 1.782.871,42 (um milhão setecentos e oitenta e dois mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Afirma que
mediante Instrumento Particular de Cessão de Créditos, firmado com a Exequente (SOYL) aos 15.03.2022 (id. 100238566), ou seja, antes da efetivação da penhora, os direitos e créditos decorrentes da referida ação de execução já tinha sido cedido ao Recorrente (WALTER TRABACHIN JÚNIOR). De modo que requereu a sucessão processual do Cessionário no polo ativo da execução, com arrimo no art. 778, §1º, III do CPC, e apresentou impugnação à penhora do crédito no rosto dos autos, ante a transferência de créditos mencionada.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de sucessão processual, com a determinação de substituição da Cedente/Exequente pelo Agravante/Cessionário no polo ativo do processo nº 0000488- 35.2015.8.11.0005, com arrimo no art. 778, §1º, III do CPC.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por WALTER TRABACHIN JUNIOR de decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial que SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA. move contra
WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL, após homologar o acordo entre as partes,
não conheceu do pedido do recorrente que noticiou a cessão do crédito pela exequente e impugnou a penhora realizada.

Observa-se que na origem a exequente
SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA. e o executado WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL apresentaram acordo o que foi homologado por sentença pelo juízo em 12.03.2022, com a suspensão do feito até o efetivo cumprimento do acordo (Id 79413046).

Posteriormente, em 23.09.2022, foi realizada ordem de penhora no rosto da execução oriundo do feito n. 0001170-24.2014.8.11.0005 (Id 96889055) pelo mesmo juízo.

Por meio de petição na origem
WALTER TRABACHIN JÚNIOR (Id 100238562), em 11.10.2022, diz que os direitos e créditos decorrentes da presente ação de execução lhe foram cedidos, mediante Instrumento Particular de Cessão de Créditos, firmado com a Exequente SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRÃOS LTDA. em 15.03.2022, pede a sucessão processual e impugna a penhora.

Pois bem. Observa-se que o pedido não foi conhecido porque apresentado na ação que sofreu a ordem de constrição e não naquela que ordenou. Vejamos:

“(...)

Aportou petitório de WALTER TRABACHIN JÚNIOR, noticiando que o crédito foi cedido pela exequente e impugnando a penhora.

Não obstante o pedido formulado, denota-se que esse for apresentado perante o feito equivocado,
uma vez que ordenado em outro processo, e sendo aquele o responsável pela referida análise
.

Desse modo, não conheço do pedido.

Anote-se a Serventia Judicial a penhora ordenada, e intimem-se as partes para ciência.”

Opostos aclaratórios, os mesmos forma desprovidos:

“(...)

Passo a fundamentar e decidir.

De saída, cumpre destacar que o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Diz-se isso porque inexistem quaisquer omissões, contradições ou obscuridades na decisão atacada, de modo que os embargos de declaração não se configuram como a via processual adequada para, tão somente, rediscutir os temas/questões objetos da referida deliberação.

Em tempo, cabe destacar, por pertinente, que a deliberação em tela foi clara ao mencionar que
o aludido pedido formulado pelo interessado deveria ser apresentado diretamente nos autos n. 0001170-24.2014.8.11.0005
. Ora, não há como dirimir sobre a questão do polo ativo neste feito se, no processo em que decorreu a cessão de crédito, não há qualquer decisão sobre a titularidade que, por consequência, poderia acarretar na eventual alteração do polo ativo destes autos. (...)”.
(g.n)

Desse modo, vê-se que o pedido de substituição/sucessão processual deve ser dirigido no juízo competente para que seja analisada a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito, o que torna prejudicada a análise da impugnação à penhora.

De saída, de relevo notar que quando da homologação do acordo e suspensão da execução até o cumprimento do acordo não havia notícia da alegada cessão, cuja questão precisa ser dirimida primeiro na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024